Tribunal: TJDFT
Processo: 0711637-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido de tutela recursal antecipada, formulado no bojo da apelação interposta por SUELI OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTROS, em face à sentença extinguiu o procedimento de jurisdição voluntária sem resolução do mérito, na forma dos artigos 330, inciso III e 485, inciso I, do CPC. Na origem, a parte formulou o pedido de expedição de Alvará Judicial. Em seu recurso, os demandantes pretendem a reforma da sentença e para determinar a expedição de alvará para levantamento de quantia referente à conversão de licença-prêmio em pecúnia pelo órgão empregador, a Câmara dos Deputados, em razão do passamento de OTAVIANO JOSÉ DE ARAÚJO, seu ex-cônjuge, genitor e servidor daquela casa. Aduziram que SUELI OLIVEIRA DE ARAÚJO possui 75 anos de idade e é portadora de Paralisia Irreversível e Incapacitante, o que torna necessária a liberação imediata da quantia “para auxiliar nos tratamentos de saúde”. Ao final, requereram tutela antecipada de urgência e para que fossem autorizados a levantar o numerário disponível junto à Câmara dos Deputados. É o relatório. Decido. A tutela de urgência está disciplinada nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, cujos pilares são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em uma análise perfunctória dos fatos e documentos existentes nos autos, tenho como ausentes os requisitos necessários à concessão da medida. Isto porque a pretensão tem clara natureza satisfativa, uma vez que se busca o imediato recebimento da quantia na posse do órgão empregador. Consoante o artigo 300, § 3o do diploma processual civil, um dos requisitos para o deferimento de liminar, em sede de antecipação de tutela é o caráter reversível dos efeitos da decisão, o que não ocorreria no caso presente. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de abril de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator